Tribunal: TJMT
Processo: 1010999-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010999-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CHICO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 07.119.950/0001-89 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (AGRAVADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que suspendeu o curso da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa n.º 1010509-82.2024.8.11.0055, até o julgamento final da Ação n.º 1015405-08.2023.8.11.0055, por entender que o desfecho desta influenciaria diretamente na primeira. O Agravante sustenta que,
embora exista relação entre as ações, não há dependência absoluta entre os julgamentos, sendo possível a resolução autônoma dos processos, requerendo a reforma da decisão para garantir o prosseguimento imediato da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de outra ação judicial conexa justifica a suspensão da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa, à luz do princípio da duração razoável do processo e da regra processual que disciplina a
prejudicialidade
externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
A suspensão processual prevista no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, configura medida excepcional e demanda a demonstração de que o julgamento de uma ação dependa necessariamente da resolução de outra, circunstância que não se verifica no presente caso.

4. A
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n.º 1015405-08.2023.8.11.0055 discute eventual responsabilidade contratual da CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA pela instalação supostamente defeituosa de sistema de energia solar, enquanto a Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa n.º 1010509-82.2024.8.11.
0055 visa
à entrega dos materiais “salvados”, alienados ao Agravante pela seguradora após indenização securitária.

5.
Embora haja relação fática entre as demandas, a eventual responsabilização do Agravante por má execução do contrato na primeira ação não interfere no
suposto
direito à entrega dos bens
adquiridos na segunda, pois tratam de contratos e obrigações jurídicas distintas e autônomas.

6.
A suspensão indevida compromete o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), impondo óbice injustificado ao regular prosseguimento da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa.

7.
A jurisprudência, inclusive em casos análogos, assenta que a
prejudicialidade
externa somente autoriza a suspensão quando houver dependência lógica entre as ações, o que não se constata na espécie (TJDFT, AI 0705312-07.2024.8.07.0000; TJPE, AI 0003599-30.2021.8.17.9000).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão processual por
prejudicialidade
externa é medida excepcional que somente se justifica quando a decisão de uma causa for imprescindível para o julgamento de outra.

2.
A existência de relação fática entre duas ações não implica, por si só, a necessidade de suspensão, quando as obrigações discutidas forem juridicamente autônomas e a resolução de uma não depender logicamente da outra.

3.
O princípio da duração razoável do processo impõe que a suspensão processual seja evitada sempre que não caracterizada a dependência necessária entre as ações.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0705312-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 30.04.2024; TJPE, AI 0003599-30.2021.8.17.9000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, 5ª Câmara Cível, j. 25.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
em face da
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa n.º
1010509-82.2024.8.11.0055
,
movida em desfavor de
LIBERTY SEGUROS S/A
e SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
, suspendeu o curso do processo até o julgamento final da Ação 1015405-08.2023.8.11.0055, por considerar que a matéria discutida na referida ação influencia diretamente no julgado do mérito desta demanda.

Assevera o Agravante, em síntese,
que
ainda que se admita a existência de eventual relação entre as ações, essa
relação
não implica dependência
absoluta entre os julgamentos, visto que os processos discutem
contratos distintos, que podem ser resolvidos
separadamente.

Salienta que
apesar de não ter sido declarada a conexão das ações, a solução mais célere, eficiente e alinhada aos princípios da economia e celeridade processual seria o julgamento em conjunto e não a suspensão.

Com essas considerações, requer
a reforma da decisão agravada
, permitindo o prosseguimento imediato da
ação
sem a exigência de que
a outra lide transite em julgado,
sob pena
de violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (ID 279401358).

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimad
os
,
o Agravado LIBERTY SEGUROS S/A deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado ao ID 285068395. A
Agravad
a
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE apresentou contrarrazões
requerendo o desprovimento recursal
(ID 284528361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se
de
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa

ajuizada por

CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

em face de

LIBERTY SEGUROS S/A e SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
, requerendo a condenação das requeridas na
entrega dos
itens salvados conforme NF n. 000435895, no estado em que se encontravam no ato da compra
.

Após os Agravados apresentarem contestação à referida ação, o Magistrado de origem entendeu por bem suspender o processo até o

julgamento final da
a
ção
n.º
1015405-08.2023.8.11.0055
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Ação de Obrigação de Entregar Coisa
Certa movido
em face de
Liberty
Seguros S/A e Sociedade Médica Vida e Saúde.

Ao apresentar contestação,
a requerida Sociedade Médica Vida e Saúde informou
sobre a existência de outra ação em que as partes que aqui litigantes discutem as cláusulas do contrato de instalação das placas de energia solar (Id. 173416042).

Nesta oportunidade, a requerida esclarece que a empresa Chico Energia foi a responsável pela instalação do sistema de forma,
supostamente, deficitária, de modo a contribuir para a ocorrência do sinistro e, posteriormente, adquiriu os materiais sinistrados por um valor irrisório, com a intenção de reutilizá-los em benefício próprio.

O processo veio concluso.

Considerando que a matéria discutida nos autos de n° 1015405-08.2023.8.11.0055
influenciam
diretamente o julgamento do mérito da presente demanda, faz-se necessário aguardar a conclusão da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos por Descumprimento Contratual
.”

Pois bem
.

Inicialmente, importa tecer algumas considerações acerca das ações que tramitam perante a primeira instância.

A
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos por Descumprimento Contratual n.º 1015405-08.2023.8.11.0055
foi ajuizada pela Agravada
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
em face de
CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
(ora Agravante) e outros
, na data de 14/11/2023, cuja discussão central é a possibilidade de atribuição de responsabilidade
da
A
gravante pela instalação supostamente defeituosa e realizada com negligência do sistema de energia solar
,

o
qual, posteriormente, sofreu sinistro e deu origem aos “salvados” que foram adquiridos pela empresa Agravante.

Naqueles autos, a
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
pretende a condenação do Agravante e de outras empresas que prestaram serviço para a instalação de Gerador Solar Fotovoltaico
ao pagamento de indeni
zação por danos
materiais no valor de R$ 894.370,21 (oitocentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos),
bem como ao
pagamento dos lucros cessantes, referente ao período de produção
de energia produzida aquém do previsto.

Por sua vez, a
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa n.º 1010509-82.2024.8.11.
0055

foi
ajuizada por
CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
em
desfavor de
LIBERTY SEGUROS S/A e SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
, na data de 20/08/2024, requerendo a
entrega dos materiais “salvados”, fruto do sinistro ocorrido no

Gerador Solar Fotovoltaico
.

Isso porque, segundo alega o Agravante, após a ocorrência do sinistro, a seguradora
LIBERTY SEGUROS S/A
teria indenizado a
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
e alienado ao Agravante os materiais “salvados”,
que foram adquiridos
c
om o objetivo de serem
restaurados e utilizados
em outras instalações
.

Sustentou, ainda, que com o pagamento da indenização securitária, a
LIBERTY SEGUROS S/A
passou a ter a propriedade dos materiais, o que possibilitou a comercialização ao Agravante. Contudo, informou que a
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
estaria retendo os itens, mesmo não sendo mais de sua propriedade.

Assim, em resumo, tem-se que a primeira ação discute a
apuração da responsabilidade d
o

A
gravante por falha na prestação de serviços,
decorrente de uma instalação de
ficitária da usina fotovoltaica, a qual pode ter contribuído para o sinistro; enquanto na segunda ação, discute-se a obrigação de entrega dos materiais “salvados”
após o sinistro
, visto que tais bens teriam
sido vendidos pela seguradora ao Agravante e ainda não teriam sido entregues.

Logo, patente
a
relação entre as duas ações.

Contudo
, a suspensão do processo deve ser compreendida como exceção, já que a regra é a continuidade da movimentação processual, com a prática de atos processuais, até que seja possível a sua finalização, com a extinção da fase de conhecimento ou da fase executiva, mediante sentença.

O
art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil
,
dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo quando a prolação da sentença de mérito estiver condicionada ao julgamento de outra causa ou à declaração da existência
,
ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de
prejudicialidade
externa
, que enseja a suspensão processual em razão da necessidade de resolução prévia de
questão prejudicial submetida a litígio diverso. Tal suspensão
se
revela imprescindível quando a decisão a ser proferida na outra demanda tiver o potencial de influenciar diretamente o desfecho da lide cuja suspensão é postulada.

Na análise do caso em comento, entendo que
não há como considerar que a sentença de mérito d
a
segunda
ação
interposta por
CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

depend
e
do julgamento da
primeira ação proposta por
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
.

Isso porque, ainda que haja relação entre as ações, se acaso for reconhecida a responsabilidade do Agravante pela má-instalação do
Gerador Solar Fotovoltaico
, eventual condenação ao pagamento de indenização e lucros cessantes não afetará a compra já realizada
dos itens avariados.

Com efeito, s
e a venda dos materiais ao Agravante se deu de forma precipitada pela seguradora, tendo em vista que
, segundo a
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
,
alguns bens estão sendo
reutilizados
na reparação do
Gerador Solar Fotovol
t
aico
, tal imbróglio deverá ser resolvido
na ação de origem,
de forma autônoma, entre a seguradora e o Agravante, ainda que tal relação seja resolvida em perdas e danos ou devolução do valor já pago.

Se os Agravados discordam do valor requerido a título de perdas e danos, ou entendem que todos os materiais “avariados” já foram devidamente entregues, devem arguir tais matérias no processo de origem, sendo que a resolução d
o contrato de compra não influenciará, de forma direta,
em
eventual reconhecimento da responsabilidade
da empresa
CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
por má-prestação de serviços
no
processo
n.º
1015405-08.2023.8.11.0055
,
se for o caso.

Portanto, entendo que não é cabível a suspensão do processo, devendo
a
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa n.º 1010509-82.2024.8.11.0055
ter seu regular prosseguimento, visto que o desfecho de uma das ações não afetará a conclusão da outra demanda, sobretudo por se tratar de contratos e partes distintas.

Sobre o tema
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE RETENÇÃO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA CONEXA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...)
2.2 .
A discussão acerca das benfeitorias é independente em relação à análise da ação petitória, de modo que não impede o seu trâmite e julgamento. 3. No caso concreto, a ação de imissão na posse e a de indenização por benfeitorias se encontram apensas e serão julgadas pelo mesmo juízo em razão da conexão que lhes é inerente, afastando-se a alegação de risco de prolação de decisões conflitantes. 3 .1. A questão das benfeitorias já foi arguida pelos agravantes na contestação apresentada na ação de imissão na posse, razão pela qual, necessariamente, será objeto de análise pelo juízo a quo.
3.2 .

O normal prosseguimento da referida ação não trará qualquer prejuízo ao direito invocado pelos recorrentes. 4. Constatado que as
prejudicialidades
externas, que ensejam a suspensão do processo, delineadas no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, não estão caracterizadas na situação em exame, revela-se inviável a suspensão vindicada.

5 .
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
”
(TJ-DF 0705312-07.2024.8 .07.0000 1855028, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 30/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL
CIVIL .
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CON
FIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO
.

NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 921 do CPC, aplicável ao cumprimento de sentença por força do
art
. 513, também do CPC, é cabível a suspensão do processo nas hipóteses do art. 313, do mesmo diploma, no que couber. 2.
A suspensão por
prejudicialidade
externa (
art
. 313, inciso V, a, do CPC), se mostra cabível quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há obrigatoriedade de suspensão do processo por
prejudicialidade
externa, cabendo ao juiz analisar a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso concreto.
4 .
Na hipótese vertente, constatado que os outros cumprimentos definitivos de capítulos diversos da mesma sentença
não são hábeis a influenciar no desfecho do cumprimento definitivo que originou o recurso, é descabida a suspensão do processo por
prejudicialidade
externa
, devendo o cumprimento de
sentença ter seu regular prosseguimento. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0003599-30 .2021.8.17.9000, acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, tudo em conformidade com as notas taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este
julgado .
Recife/PE, data da assinatura digita
l. Des. NEVES BAPTISTA Relator
(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0003599-30.2021 .8.17.9000, Relator.: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 25/11/2023, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5
ª CC))
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
,
para determinar o prosseguimento da Ação n.º
1010509-82.2024.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025